Tribunal: TJDFT
Processo: 0713970-61.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. PANDEMIA DA COVID-19. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso concreto, a execução está aparelhada com cédula de crédito bancário, cujo prazo da prescrição é de 3 anos, conforme dispõem os artigos 26 e 44 da Lei 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.
2. A execução será suspensa pelo prazo de um ano se não forem localizados bens do executado, sobrestando-se, igualmente, o prazo prescricional, conforme o artigo 921 do CPC. Escoado o prazo de um ano, tem início a contagem do prazo da prescrição intercorrente.
3. O termo inicial previsto na Lei no 14.195/2021 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, o que não o caso, e não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorrido na vigência da norma revogada.
4. Sendo assim, como a suspensão do curso do processo se deu no período de 24/5/2018 a 24/5/2019, na forma do art. 921, III, §1o, do CPC, a prescrição se consumaria em 24.5.2022.
5. Segundo a Resolução no 313 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, os prazos foram suspensos de 19.3.2020 a 30.4.2020 em razão da situação emergencial decorrente da pandemia da Covid-19. No âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, os prazos processuais suspensos somente voltaram a fluir a partir do dia 4.5.2020 (Portaria Conjunta 50 do TJDFT). Nova suspensão foi ordenada pela Lei no 14.010, de 10 de junho de 2020, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), tendo sido suspenso o prazo prescricional no período de 10.6.2020 a 30.10.2020 (artigo 3o).
6. Concluo que, mesmo somados esses períodos (cerca de 193 dias), a prescrição intercorrente se consumou nestes autos.
7. Apelação não provida. Unânime.